Tribunal: TJDFT
Processo: 0718393-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESPÓLIO. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACERVO HEREDITÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1 Para a concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência deste e. Tribunal adota os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos.
2. Por seu turno, “o espólio é ente despersonalizado, que não se confunde com os sucessores do falecido. Quando for parte no processo e pretender a concessão da gratuidade de justiça, é o espólio - não o inventariante nem os sucessores - que deve comprovar a incapacidade para arcar com as despesas processuais” (Acórdão 1747198, 07203275020238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 5/9/2023).
3. Uma vez que o acervo hereditário é desprovido de liquidez imediata, justifica-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio recorrente. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.